Tribunal: TJDFT
Processo: 0721580-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0721580-78.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: JOAO SARKIS SIMAO AGRAVADO: ALUIZIO BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA ZILA FROTA BEZERRA DE OLIVEIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO O presente recurso objetiva exclusivamente o pagamento dos honorários periciais com parte do arresto judicial. Considerando que os Agravantes já efetuaram o pagamento dos honorários periciais (Id. 67894259 dos autos de origem), digam, em cinco dias, se persiste o interesse no julgamento do presente recurso. Brasília, 17 de agosto de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora